Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714615-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STEAK BULL GOURMET LTDA EMBARGADO: PATRICIA LISBOA FREIRE D E C I S Ã O STEAK BULL GOURMET LTDA. interpôs embargos de declaração (ID 35592600) em face da decisão de ID 35137894. A embargante sustenta que o decisum foi contraditório à medida que, ao deixar de conhecer o recurso, não levou em consideração que a produção da prova é indispensável para a correta solução da lide. Alega a recorrente a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, para defender a tese de recorribilidade de decisum em que versa sobre a necessidade da produção probatória, desde que demonstrada a urgência. Não houve oferecimento de contrarrazões (ID 36249753). É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente recurso, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende a recorrente, ao reagitar a questão acerca da inadmissibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisório que inadmite a produção probatória, é provocar nova manifestação sobre o referido tema. Tal propósito, a toda evidência, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na espécie. Logo, a despeito da tese da embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos: A discussão em análise gira em torno do édito que inadmitiu a possibilidade de dilação probatória. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de indeferimento de apresentação de elementos probantes, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo. Registre-se que só caberia o manejo de agravo no caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo o caso dos autos. Confira-se, a respeito do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO. 1. O Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre a possibilidade de denunciação à lide como modalidade de intervenção de terceiros (artigo 125), mas o Código de Defesa do Consumidor - CDC veda expressamente esta hipótese de intervenção de terceiros nas ações indenizatórias decorrentes de fato do produto (art. 13, parágrafo único, c/c o art. 88, do CDC). Doutrina e jurisprudência estendem a vedação para fato do serviço. 2. O indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal não pode ser atacado pela via do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. A natureza mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 988, só é possível "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A tese firmada pelo STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411495, 07010672120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1410293, 07360126820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento no atinente a indeferimento da produção de prova reconhecida pelo magistrado como prescindível. Como se vê, não há vício algum apto a legitimar o acolhimento dos aclaratórios, notadamente porque ficou clara a impossibilidade de manejo do agravo de instrumento em face de decisão que inadmite a produção de prova. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador